Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-30.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003305-30.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo
magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, julgou procedente o pedido inicial, e por conseguinte, declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n° 107496 de 21.07.2010.

Nas razões do recurso, o Apelante alega que a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do Auto de Infração - 2010, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise.

Aduz que há evidente inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que o auto de infração foi lavrado em 21/07/2010, tendo como objeto infração constatada no mesmo ano.

Argumenta que mesmo com o advento do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em recente decisão do i. Desembargador Luiz Carlos da Costa, reconhecendo que “
o prazo prescricional previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente
”.

Afirma que considerando que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, não há que se falar, no caso, em prescrição da pretensão punitiva, logo, diante de tais ponderações, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição no curso do Processo Administrativo n° 569852/2010.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 89710770).

Não houve oferta de Contrarrazões, mesmo sendo o Apelado devidamente intimado (Id. 89710772).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, decide abster-se quanto à manifestação no presente processo,
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC.
(Id. 99186479).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo
magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, julgou procedente o pedido inicial, e por conseguinte, declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n° 107496 de 21.07.2010.

Extrai-se dos autos de origem, que o Autor, ora Apelante, interpôs Ação Declaratória de Nulidade em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de medida provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa por infração ambiental proveniente do Auto de Infração n. 107496 de 21.07.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 569852/2010.

Alegou na exordial preliminar de prescrição da cobrança da multa (prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 569852/2010), uma vez o processo administrativo ficou parado por mais de três anos. No mérito, sustentou a necessidade de nulidade da decisão administrativa em razão do cerceamento de defesa, e pela condenação em dispositivo legal diverso do citado no auto de infração.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, por conseguinte, a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 569852/2010.

A liminar foi deferida em parte em 16/01/2019, para garantir o efeito suspensivo quanto ao débito constante do Auto de Infração n. 107496, eventuais multas e para que o Requerido, ora Apelante, se abstivesse de inscrever o Requerente em dívida ativa ou qualquer outro órgão.

Sobreveio a sentença em 24.04.2020. Eis o dispositivo da sentença proferida:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 107496 de 21.07.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 569852/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1002401-11.2019.8.11.0000, Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. P.R.I.C.”

Pois bem. A sentença prolatada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o feito, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Após detida análise, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2010, o Auto de Inspeção n. 138664 lavrado em 20.07.2010 e Auto de Infração n. 107496 lavrado em 21/07/2010, homologado a decisão do processo administrativo em 09/08/2018.

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 (cinco) anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932).

Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito.

(N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Destaquei)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. Nesse caso, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente.

Por oportuno, argumenta-se aqui a Teoria da Causa Madura e a insuficiência probatória.

Superada a questão processual, a Teoria da Causa Madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, pois, na origem, há argumentos alternativos apresentados no sentido de que o incêndio havido na fazenda Angola, no dia 20/07/2010, não fora provocado pelo autuado, mas por seu acidente em virtude de defeito na máquina colheitadeira, dentre outras questões fáticas, cuja análise demanda dilação probatória para melhor apuração.

Mediante o resultado, prejudicada a fixação dos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução ante a necessidade de produção probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022